Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. CONDOMÍNIO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. VIABILIDADE DE DEMANDA EXECUTÓRIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DA PARTE CREDORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. Insurge-se a parte recorrente/exequente contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por impedimento ao regular exercício da ação.
II. Indene de dúvidas que as taxas e despesas de condomínio configuram-se título executivo extrajudicial (CC, art. 784, incisos VIII e X), cujo processamento da demanda executória, no valor de até 40 vezes o salário mínimo, é de competência dos Juizados Especiais Cíveis (Lei 9.099/95, art. 3o, § 1o, II).
III. No mais, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT editou a súmula 5, nos seguintes termos: O condomínio exclusivamente residencial, devidamente representado pelo síndico e excluída a representação por preposto, poderá propor ação no Juizado Especial para recebimento de taxas condominiais, limitada ao valor de alçada, sendo necessária a realização de audiência de conciliação.
IV. No caso concreto, não se mostra razoável que o regular processamento, somente seja possível, se o demandante converter a execução em “ação de cobrança”, sob o fundamento de “necessidade de audiência de conciliação após a citação do réu”, pois, além de ausência de previsão legal, tem-se por uma faculdade do credor a opção pela ação executiva (CC, art. 785, a contrario sensu), sobretudo em razão da celeridade.
V. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, art. 55).